Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008434-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 018.265.781-70 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda. A apresentação de carta registrada não entregue no endereço de devedor não é prova da mora constituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão no.

1027695-10.2017.8.11.0041, movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo RANGE ROVER EVOQUEPURE 2.0 TB-Si4LAND ROVER - PLACA FMG9979 – CHASSI SALVA2BG8DH802448 - Grupos/cotas de consórcio ns. 8453/184, 8655/214 e 8674/321.

Sustenta que, ‘não há falar em constituição em mora do agravante, eis que em relação ao (GRUPO 8453 - COTA 184) a notificação apresentada veio desacompanhada de AR - Aviso de Recebimento, com declaração dos correios de ENDEREÇO INCORRETO e data de expedição em 15/08/2017, conforme consta dos autos originais no ID 9724196 e que acompanha este instrumento; por sua vez, a notificação enviada inerente ao (GRUPO 8655 - COTA 214) também veio desacompanhada de AR - Aviso de Recebimento, com declaração dos correios de ENDEREÇO INCORRETO, conforme consta dos autos originais no ID 9724196 e que acompanha este instrumento; por fim, a notificação do (GRUPO 8674 - COTA 321) veio acompanhada de AR - Aviso de Recebimento Notificação Devolvida por indicação de ENDEREÇO INSUFICIENTE, conforme consta dos autos originais no ID 9724196 e que acompanha este instrumento.’.

Argumenta também quanto a falha cometida pela agrava, pois em sua inicial, indicou como bem a ser apreendido o veículo TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 (ID 9724040) e, diante a falha processual não observada pelo Juízo de Origem, foi corrigida apenas um ano após o ajuizamento da ação, na petição de ID 14589456.

Aduz que, a instituição financeira agravada não oportunizou ao agravante de quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ.

Argumenta ainda que, a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Alega por fim, que, ‘em consulta realizada junto ao site do DETRAN/MT é possível observar que o veículo objeto da ação singular foi transferido para o Estado de São Paulo em 22/07/2019 e alienado à terceiro pela agravada, antes mesmo do decurso do prazo para purgação da mora, em total afronta à decisão judicial singular, que ao deferir a tutela de urgência, determinou à agravada que não removesse o veículo dessa comarca, tampouco alienasse à terceiro. Diante da alienação indevida à terceiro, sem autorização judicial, bem como, em caso de extinção dos autos de origem, deve a agravada ser condenada a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão) nos termos do art. 3o, §7o, do Dec-Lei n 911/69.’.

Assevera ser patente a litigância de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir este juízo ao erro, um veza que a agravante não foi constituída em mora e, mesmo sem autorização judicial e sem respeitar o prazo para purgação da mora, a agravada promoveu a alienação/venda do veículo à terceiro, devendo ser condenada na multa de 10% sobre o valor da causa, atualizado, diante de tal conduta.

Requer primeiramente seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de OFÍCIO a extinção do processo n. 1027695-10.2017.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação; segundo, o conhecimento do presente recurso, uma vez que preenchido os requisitos processuais, para que lhe seja concedido efeito ativo, cassando a decisão precária proferida, porquanto a decisão não observou que o Agravante não foi regularmente constituído em mora, determinando a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos; no mérito, requer o provimento do recurso; bem como, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar litigando de má-fé na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal; por fim, requer seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC.

A liminar foi deferida. (id. 48077471)

Contrarrazões. (id. 49113959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão no. 1027695-10.2017.8.11.0041, movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo RANGE ROVER EVOQUEPURE 2.0 TB-Si4LAND ROVER - PLACA FMG9979 – CHASSI SALVA2BG8DH802448 - Grupos/cotas de consórcio ns. 8453/184, 8655/214 e 8674/321.

Agravante alega em síntese, que o juízo quando do deferimento a liminar de busca e apreensão, deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca a apreensão, qual seja, o procedimento da constituição em mora.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2o do art. 2o, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR (id. n.o 9724196), bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que o endereço estava incorreto.

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que o devedor fiduciário foi constituído em mora, haja vista que consta que o documento não foi entregue.

Inclusive em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Agravado juntou aos autos os mesmos documentos que a Agravante no Recurso de Agravo de Instrumento, o que de fato demonstra que a notificação não foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2o do art. 2o, Decreto Lei 911/69.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, casso a r. decisão interlocutória agravada e determino devolução do veículo ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020